Tribunal: TJSP
Processo: 2256056-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu oferta da executada de ações em dação em pagamento ou, subsidiariamente, como bens à penhora – Insurgência da executada – Não acolhimento – Bens oferecidos não aceitos pelo credor – Ações que não apresentam liquidez imediata, dificultando a satisfação eficaz do crédito e, consequentemente, efetivação da execução – Inviabilidade, por ora, tanto da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu oferta da executada de ações em dação em pagamento ou, subsidiariamente, como bens à penhora – Insurgência da executada – Não acolhimento – Bens oferecidos não aceitos pelo credor – Ações que não apresentam liquidez imediata, dificultando a satisfação eficaz do crédito e, consequentemente, efetivação da execução – Inviabilidade, por ora, tanto da dação em pagamento como da substituição da garantia contratual e futura penhora – Em curso busca de bens penhoráveis com liquidez para efetivação da execução, inclusive com determinação de averbação admonitória perante a marina para fins de preservação de direitos do exequente sobre embarcação do executado que garante o contrato exequendo e futuro bem penhorável - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.